Tribunal: STF
Processo: RE 1546050
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRTIVO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E PELA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 19, § 1º, I, LEI 10.522/02. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Narrou o autor, em resumo, que contra si foi lavrado auto de infração para exigir créditos tributários, multa e juros em razão de suposto recolhimento a menor de IRPF sobre o ganho de capital auferido em operações imobiliárias no ano-calendário 2016, referente ao processo administrativo nº 10880-737.136/2021-05. 2. No caso em comento, a tutela cautelar antecipada foi deferida, pelo reconhecimento do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, ademais, o requerente procedeu ao depósito judicial no valor total de R$ 19.465.228,09 (. 265410713 - Pág. 2), valor suficiente para garantir integralmente os débitos objeto da presente ação, como reconhecido pela própria ré (265410723 - Pág. 2). 3. Afasta-se a alegação de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pois verifica-se que a União foi devidamente intimada para contestar o feito nos termos do despacho (265410716 - Pág. ½), em 15/04/2021. Portanto, comprovada a intimação da União nos autos, para apresentar a contestação. 4. Tanto o fez, que acostou a contestação nos autos (265410723 - Pág. 1/ss.), através da qual requereu o julgamento do mérito da demanda, a fim de que seja reconhecida a procedência do pedido, em razão do depósito integral do valor em cobrança no processo administrativo nº 10880-737.136/2021-05. Igualmente, de fato, a própria Secretaria da Receita Federal se manifesta nos autos do procedimento administrativo nº 10265.716344/2021-10, confirmando a suficiência do depósito (265410724 - Pág. 1/2). 5. Diante dos fatos narrados pela própria Administração, não há que se falar em falta de fundamentação da sentença, eis que, a própria exequente reconheceu a suficiência do depósito judicial, a ensejar a manutenção da sentença. 6. Em relação aos honorários advocatícios, dessume-se que aplicável ao caso o disposto no artigo 19, §1º, I, da Lei 10.522/02, que afasta a condenação da Fazenda Nacional do pagamento da verba honorária quando reconhecer a procedência do pedido”. (eDOC 2, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade da correta aplicação dos princípios constitucionais da fundamentação das decisões, da ampla defesa e do contraditório. Afirma-se que, na hipótese, a União se manifestou exclusivamente a respeito da suficiência do depósito e reconheceu a pretensão apenas com relação a esse ponto.



    Alega-se que a parte recorrida propôs seu pedido principal consubstanciado na ação anulatória de débitos fiscais, visando anular créditos tributários de IRPF, multa e juros constituídos pela Receita Federal do Brasil. 



    Assevera-se que, em nova petição, a parte recorrida alegou descumprimento de decisão judicial que determinou a suspensão da exigibilidade, requerendo o cancelamento imediato da inscrição em dívida ativa dos créditos tributários ora em comento. Nesse contexto, foi proferido despacho determinando manifestação da União a respeito do pedido de cancelamento da inscrição em dívida ativa.



    Aduz-se que, entretanto, a União não foi intimada para apresentar contestação sobre o alegado na ação principal, motivo pelo qual a sentença não pode prevalecer. Defense-se que o reconhecimento do pedido na cautelar antecedente (a suspensão de sua exigibilidade) não importa no reconhecimento do pedido principal consubstanciado na ação anulatória de débitos fiscais.



    Aponta-se ausência de fundamentação, uma vez que a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, não apresentou fundamentação para acolher o pedido de declaração da nulidade dos autos de infração.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Eis a ementa desse julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 ) 



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Transcrevo abaixo a ementa dessa decisão:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371 RG, de minha relaotoria, DJe 1º8.2013 ) 



    Com relação a esse ponto, cabe ressaltar que a instância de origem assentou a existência de intimação, nos seguintes termos:



    “No caso em comento, a tutela cautelar antecipada foi deferida, pelo reconhecimento do “fumus boni iuris” e “periculum in mora” e o requerente procedeu ao depósito judicial no valor total de R$ 19.465.228,09 (. 265410713 - Pág. 2), suficiente para garantir integralmente os débitos objeto da presente ação, como reconhecido pela própria ré (265410723 - Pág. 2). 



    De início, afasta-se a alegação de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pois verifica-se que a União foi devidamente intimada para contestar o feito nos termos do despacho (265410716 - Pág. ½), em 15/04/2021. Comprovada, portanto, a intimação da União nos autos, para apresentar a contestação. 



    Tanto o fez, que acostou a contestação nos autos (265410723 - Pág. 1/ss.), através da qual requereu o julgamento do mérito da demanda, a fim de que seja reconhecida a procedência do pedido, em razão do depósito integral do valor em cobrança no processo administrativo nº 10880-737.136/2021-05, “ipsis litteris”:



    “(...) 



    MÉRITO 



    DA SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO E DO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO



    Em resposta à solicitação desta Procuradoria, a Receita Federal informou que o depósito realizado corresponde à integralidade do valor em cobrança nos autos administrativos nº: 10880- 737.136/2021-05, como se verifica na consulta que acompanha a presente.



    Assim, a Fazenda Nacional apresenta a presente contestação, ressaltando, contudo, que a União reconhece, expressamente, neste ato, a procedência do pedido deduzido na presente ação, em função de sua subsunção ao disposto na redação em vigor do art. 19, inciso IV, da Lei n º 10.522/2002 — considerando o(s) Venerando(s) Acórdão(s) proferido(s) sobre a matéria pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do RE nº 559.937/RS (com repercussão geral, nos termos do art. 1036 do CPC) —, requerendo expressamente a aplicação na espécie da norma veiculada no § 1º, inciso I, desse mesmo artigo de lei, segundo o qual, “ Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente... reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários ”. 



    Pelo exposto, uma vez que a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido deduzido pela requerente, requer o julgamento da presente ação pela procedência do mesmo, sem a condenação em honorários advocatícios. (grifamos)



    De fato, a própria Secretaria da Receita Federal se manifesta nos autos do procedimento administrativo nº 10265.716344/2021-10 conformando a suficiência do depósito (265410724 - Pág. 1/2), “in verbis”: 



    “Em análise dos autos, verificou-se a regularidade do depósito apresentado, calculou-se a consolidação dos valores referentes ao crédito tributário, confirmando-se a suficiência do depósito judicial de R$ 19.538.782,59 efetuado.”



    Diante dos fatos narrados pela própria Administração, não há que se falar em falta de fundamentação da sentença, eis que, a própria exequente reconheceu a suficiência do depósito judicial, a ensejar a manutenção da sentença”. (eDOC 250, p. 3-4)



    Nesse contexto, divergir desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença, diante da não comprovação de prejuízo alegado pela parte recorrente. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo. Precedente. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1228372 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 30-04-2020 PUBLIC 04-05-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1255910 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente